Tribunal: TJSP
Processo: 2127828-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. Através da análise dos documentos que lastreiam a execução verifica-se que, efetivamente, não há liquidez nos títulos, uma vez que as duplicatas, apesar de protestadas, não estão acompanhadas das faturas com a discriminação da natureza dos serviços prestados,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. Através da análise dos documentos que lastreiam a execução verifica-se que, efetivamente, não há liquidez nos títulos, uma vez que as duplicatas, apesar de protestadas, não estão acompanhadas das faturas com a discriminação da natureza dos serviços prestados, bem como da soma em dinheiro correspondente ao preço dos serviços. Assim de rigor a manutenção da decisão. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127828-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que é agravante KTRN
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravado COMPANHIA
FAZENDA BELÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127828-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29432
AGRV.No: 2127828-47.2020.8.26.0000
COMARCA: CAIEIRAS (1a VARA)
AGTE. : KTRN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
AGDO. : COMPANHIA FAZENDA BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL

DUPLICATA

AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ
EMENDA DA PETIÇÃO
INICIAL. Através da análise dos documentos que lastreiam a
execução verifica-se que, efetivamente, não há liquidez nos
títulos, uma vez que as duplicatas, apesar de protestadas, não
estão acompanhadas das faturas com a discriminação da
natureza dos serviços prestados, bem como da soma em
dinheiro correspondente ao preço dos serviços. Assim de rigor
a manutenção da decisão.
DECISÃO MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por KTRN
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., nos autos da “AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMETNO
DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE”, que move em face
de COMPANHIA FAZENDA BELÉM, contra a decisão de fl. 90, dos autos
originários, do Juiz PETER ECKSCHMIEDT, que determinou a emenda da
petição inicial, para que a Agravante busque seu crédito de outra forma.
Inconformada, a Agravante alega, em síntese, que: a)
firmou contrato de prestação de serviços com a Agravada; b) após o término
dos serviços, não foi realizado o pagamento; c) emitiu as três duplicatas ora
executadas e as protestou; d) juntou documentos para comprovar a prestação
dos serviços; e) a decisão agravada fere seu direito de execução, uma vez que
a prestação ou não dos serviços (causa debendi) deve ser discutida em outra
ação; f) a duplicata é título executivo; g) o valor estampado nas duplicatas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127828-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
confere liquidez as mesmas (fls. 01/09).
O recurso foi preparado às fls. 10/11.
Às fls. 13/14, foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Na mesma oportunidade restou dispensada a intimação do Agravado para
apresentar resposta, uma vez que ainda não havia sido citado.
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, a r.
decisão não merece reparo.
Isto porque, através da análise dos documentos que
lastreiam a execução verifica-se que, efetivamente, não há liquidez nos títulos,
uma vez que as duplicatas, apesar de protestadas, não estão acompanhadas
das faturas com a discriminação da natureza dos serviços prestados, bem
como da soma em dinheiro correspondente ao preço dos serviços.
Neste sentido o entendimento desta Câmara, conforme
se depreende, dentre outros, do seguinte julgado abaixo transcrito:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Exceção
de pré-executividade
Via adequada, por versar sobre a
ausência de requisitos para a formação do título executivo -
Instrução do feito com duplicatas não aceitas, notas fiscais
de prestação de serviços e protesto dos títulos, mas sem
comprovante
de
efetiva
prestação
dos
serviços

Requisitos cumulativos do art. 15, II, da Lei 5.474/68, não
atendidos Exigibilidade das duplicatas não configurada
Extinção do processo executivo com resolução do mérito

Descabimento Hipótese de extinção com fundamento no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127828-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
485, IV, do Estatuto Processual, em razão da ausência de
pressuposto processual Irresignação acolhida somente neste
ponto - Recurso provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível
1048550-13.2017.8.26.0002; Relator (a): Mario de Oliveira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/10/2019; Data de Registro: 09/10/2019) (Grifei)
Desta forma, ausentes os requisitos previstos nos artigos
15 e 20, da Lei no 5.474/68, é de rigor a manutenção da decisão, para que o
Agravante emende a petição inicial para buscar seu crédito por outro meio,
que não a ação de execução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator